Tribunal: TJDFT
Processo: 0771156-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Do alegado erro material (julgamento extra petita). A embargante sustenta que o acórdão teria apreciado indevidamente pedido de dano moral, não devolvido à Turma Recursal. Sem razão.
4. O acórdão limitou-se a reproduzir o contexto fático-jurídico da demanda, enfrentando, de forma global, os pedidos deduzidos na inicial, sem que isso implique julgamento extra petita. A menção ao dano moral não representa inovação decisória, tampouco ampliação indevida do objeto recursal, mas mera contextualização da lide. Ademais, o dispositivo do julgado é claro ao negar provimento ao recurso inominado, sem condenação específica relativa a dano moral, inexistindo qualquer prejuízo concreto à parte embargante.
5. Quanto à alegada omissão/contradição quanto à inversão do ônus da prova também não prospera a alegação. O acórdão foi expresso ao reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica e julgou a controvérsia sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não exime a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Conforme consignado no julgado, “não há nos autos elementos que comprovem o prejuízo alegado (...) a ausência de prova robusta do prejuízo material impede o acolhimento do pedido indenizatório.”
7. Assim, ainda que se cogitasse da inversão do ônus probatório, a total ausência de comprovação mínima acerca da entrega dos bens ao motorista e da efetiva existência do prejuízo impede o reconhecimento do dano. Não há, portanto, omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.
8. Com relação à alegada supressão de instância, igualmente improcede. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos, com análise do conjunto probatório. A Turma Recursal, ao apreciar o recurso inominado, limitou-se a revisar a matéria devolvida, nos termos do efeito devolutivo.
9. Desse modo, não houve aplicação indevida da teoria da causa madura nem supressão de instância, mas regular exercício da competência revisora.
10. Por fim, o acórdão fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, critério usual nos Juizados Especiais quando inexistente condenação. A base de cálculo adotada é objetiva e não demanda esclarecimentos adicionais, inexistindo obscuridade.
11. Verifica-se, pois, que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado, finalidade incompatível com a via eleita. Assim, não evidenciada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.